Tribunal: STF
Processo: AI 630208
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-05-31
Data de publicação: 2011-05-31

Ementa:
Agravo regimental no agravo de instrumento. Recurso extraordinário. Tempestividade. Demonstração. Precedentes.
    1. Cabe ao agravante, no momento da interposição do agravo de instrumento, providenciar todas as peças necessárias à comprovação da tempestividade do recurso extraordinário, o que inclui a juntada de documento hábil a demonstrar a ocorrência da suspensão de prazo no Tribunal de origem.
    3. Agravo regimental não provido.